Tribunal: STF
Processo: Rcl 47305
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta pelo Estado do Rio de Janeiro contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara do Trabalho de Duque de Caxias – RJ, nos autos do processo 0101720-32.2017.5.01.0205, visando garantir a autoridade das decisões proferidas por esta CORTE na ADPF 485 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 4/2/2021), na ADPF 664, de minha relatoria (DJe de 4/5/2021) e na ADPF 405 (Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe de 5/2/2018). 
    Na inicial, o reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 2/3): 
    Em breve síntese, os autos supramencionados tratam de Reclamação Trabalhista ajuizada por Bernardo Cordeiro e Oliveira em face de PRÓ-SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR e Estado do Rio de Janeiro pleiteando verbas rescisórias oriundas de sua dispensa. 
    A sentença correspondente julgou procedentes em parte os pedidos autorais, condenando ambas as reclamadas, sendo confirmada pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, transitando em julgado. 
    Já em execução, a pedido da Reclamante, o juízo determinou ao Estado do Rio de Janeiro o bloqueio de créditos da devedora principal, sendo intimado através do mandado (Id c8a322b), abaixo transcrito: 
    (…)
    Irresignado, o Estado protocolou petição (Id 6ca4242) explicitando a impossibilidade de cumprir o mandado retro, conforme o entendimento adotado pelo STF no julgamento de mérito das ações de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 485, 405 e 664. 
    No entanto, nova intimação (Id c4645ea) foi expedida com decisão não atendendo ao pedido de reconsideração do Estado, afirmando que: 
    (…)
    A determinação acima - diga-se desde já, flagrantemente violadora do decidido por esse Excelso Supremo Tribunal Federal nos autos das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nºs 405 (de autoria do próprio ESTADO DO RIO DE JANEIRO), 664 (ajuizada pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO) e 485 (de autoria do ESTADO DO AMAPÁ, com recente julgamento de mérito e fixação de tese). 
    Embora tais circunstâncias não sejam objeto da presente ação de reclamação, é imperioso ressaltar que a cautela e parcimônia que cercam o tratamento de recursos da saúde no âmbito do ESTADO DO RIO DE JANEIRO devem ser redobradas, em face de recentes notícias graves de corrupção e malversação envolvendo tais verbas, o que ensejou, inclusive, o afastamento provisório do Governador do Estado em processo de impedimento. Por essa razão, é bastante temerário admitir o bloqueio de verbas públicas com fundamento exclusivamente em valores unilateralmente estabelecidos pelas Organizações Sociais e empresas credoras do reclamante. 
    Diante de todo o relatado acima, é possível vislumbrar, desde já, a plausibilidade da tese jurídica sustentada pelo ESTADO DO RIO DE JANEIRO (que resulta da manifesta contrariedade entre os atos jurisdicionais atacados e o decidido por esse Supremo Tribunal Federal nos autos das ADPFs nºs 405, 664 e 485) bem como o perigo que decorreria de prestação jurisdicional tardia (expresso pela iminente consumação de ato de constrição patrimonial em valor vultoso sobre recursos públicos, sendo certo que o ato de constrição ocorre em moldes que já foram categoricamente entendidos como inconstitucionais por essa Corte Constitucional em sede de controle direto de constitucionalidade).
    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato impugnado e, no mérito, a final procedência da Reclamação, a fim de que seja cassada a decisão proferida pela Excelentíssima Sra. Dra. Juíza da 5ª Vara do Trabalho de Duque de Caxias nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0101720-32.2017.5.01.0205, em que foi determinado o bloqueio de até R$ 42.849,96 (quarenta e dois mil oitocentos e quarenta e nove reais e noventa e seis centavos) sobre recursos Estado do Rio de Janeiro (fl. 14).
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    (...)
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões; (...)
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    (...)
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (...)
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 11/5/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, os autos nos quais foi proferido o ato que determinou a realização de medidas constritivas nas contas do reclamante encontram-se em tramitação. 
    Os paradigmas de confronto invocados são as decisões proferidas por esta CORTE na ADPF 485 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 4/2/2021), na ADPF 664, de minha relatoria (DJe de 4/5/2021) e na ADPF 405 (Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe de 5/2/2018). 
    Na hipótese dos autos, assiste razão ao Estado reclamante. 
    O Juízo da 5ª Vara do Trabalho de Duque de Caxias – RJ proferiu despacho com o seguinte conteúdo (doc. 5): 
    Indefiro o requerimento de ativação dos convênios Sisbajud e Renajud, eis que tais medidas contra esta reclamada têm se mostrado infrutíferas perante este Juízo. 
    Defiro o requerimento de id 869e12b e determino a expedição de mandado de bloqueio de créditos em mãos de terceiros, em face do ESTADO DO RIO DE JANEIRO, junto à SES (Secretaria de Estado de Saúde), a fim de que seja providenciado o bloqueio de eventuais créditos da executada, até o limite da execução, e que estes sejam disponibilizados a este Juízo. 
    Saliente-se que não será aceita a recusa de bloqueio de créditos, sob o argumento de impossibilidade decorrente de plano especial de execução, uma vez que os presentes autos não encontram-se no rol dos processos inclusos na referida execução especial, sendo certo, ainda, que os não relacionados – cuja hipótese, ora verifica-se - terão sua regular tramitação nos juízos de origem, tudo na forma dos artigos 4°e 6º do Provimento Conjunto 2/2019, verbis: "Art. 4º Os processos não relacionados no PEPT terão sua regular tramitação nos juízos de origem. Art. 6º O Plano Especial de Pagamento Trabalhista limitar-se-á às demandas relacionadas no ato da apresentação do requerimento, vedada a inclusão de novos processos. " 
    Ocorre, porém, que a linha de raciocínio adotada pela autoridade reclamada conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao que decidido nos paradigmas apontados como violados. 
    No julgamento da ADPF 485 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 4/2/2021), esta CORTE proferiu decisão no sentido de que verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF). O acórdão então proferido ficou assim ementado:
    DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 1. Arguição proposta pelo Governador do Amapá contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-8ª Região que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas. 2. As decisões judiciais se enquadram na definição de “ato do poder público” de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. Precedentes. 3. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. Precedentes. 4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: “Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)”. (ADPF 485, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 7/12/2020, DJe de 4/2/2021).
    Com efeito, já no julgamento da ADPF 275, de minha relatoria (DJe de 27/6/2019), esta CORTE reafirmou o precedente assentado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJe de 25/10/2017), no sentido da impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. Eis a ementa do acórdão proferido na ADPF 275:
    CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE.
    1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017).
    2. Arguição conhecida e julgada procedente.
    Conforme consignei em meu voto, naquela ocasião, não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. Além disso, a decisão impugnada naquela arguição afronta o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF).
    No julgamento da ADPF 405 MC (Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 14/6/2017, DJe de 5/2/2018), esta SUPRAMA CORTE exarou decisão determinando a suspensão dos efeitos das decisões judiciais impugnadas exclusivamente nos casos em que as medidas constritivas nelas determinadas tenham recaído sobre recursos escriturados, com vinculação orçamentária específica ou vinculados a convênios e operações de crédito, valores de terceiros sob a administração do Poder Executivo e valores constitucionalmente destinados aos Municípios, em afronta aos arts. 2º, 84, II, e 167, VI e X, da Constituição da República. Neste julgado, entendeu-se que expropriações de numerário existente nas contas do Estado do Rio de Janeiro, para saldar os valores fixados nas decisões judiciais, que alcancem recursos de terceiros, escriturados contabilmente, individualizados ou com vinculação orçamentária específica implicam alteração da destinação orçamentária de recursos públicos e remanejamento de recursos entre categorias de programação sem prévia autorização legislativa, o que não se concilia com o art. 167, VI e X, da Constituição da República. A aparente usurpação de competências constitucionais reservadas ao Poder Executivo – exercer a direção da Administração – e ao Poder Legislativo – autorizar a transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro – sugere lesão aos arts. 2º, 84, II, e 167, VI e X, da Carta Política. 
    No mesmo sentido, agora no julgamento da ADPF 664, de minha relatoria, esta CORTE julgou procedente o pedido nela formulado para declarar a inconstitucionalidade das decisões judiciais que determinaram a constrição de verbas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde em contas vinculadas a contratos de gestão ou termos de parceria para a execução de ações de saúde pública. Neste julgado, fiz as seguintes considerações:
    A Jurisprudência da CORTE não admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. Além disso, as decisões impugnadas na presente arguição afrontam o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). 
    A possibilidade de constrição judicial de receita pública é absolutamente excepcional. O texto constitucional o permite apenas em hipóteses que envolvem o pagamento de dívidas do Poder Público mediante o sistema de precatórios, conforme o art. 100, § 6º, da CF, ao tratar da possibilidade de sequestro de verbas em caso de preterição da ordem de pagamento. 
    Conforme apreciado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento da ADI 1662 (Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJ de 19/9/2003), é inconstitucional a ampliação dessas hipóteses constitucionais de sequestro, tal como pretendido na hipótese. 
    (…)
    Portanto, não poderiam os Juízos trabalhistas, por mera comodidade da execução, determinar medida que acarreta gravame para as atividades administrativas e financeiras do Estado. Se nem ao próprio Poder Executivo é dado remanejar receitas públicas ao seu livre arbítrio, quanto mais se mostra temerário que o Poder Judiciário o faça, pois lhe falta capacidade institucional para avaliar os impactos desses bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira do ente 
    No caso, o fato de o Juízo reclamado determinar ao Estado do Rio de Janeiro a transferência para a execução trabalhista de valores em tese devidos à empresa ré, para fins de pagamento a ex-empregado desta última, caracteriza indevida ingerência judicial não só sobre o fluxo de pagamentos que deve obedecer o rito constitucional, mas também impõem ao Ente público verdadeira responsabilidade patrimonial por ato de terceiro sem fundamento legal. Há, portanto, evidente ofensa aos paradigmas de confronto indicados.
    Cumpre destacar, nesse sentido, o seguinte julgado da Primeira Turma:
    RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. PENHORA DE VERBAS MUNICIPAIS PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO TRABALHISTA DE EMPRESA PRIVADA CREDORA DO ENTE PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 485-MC E 275. OCORRÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE (Rcl 39.101, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/5/2020). 
    Na mesma linha, cite-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: Rcl 38.487-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 7/7/2020; Rcl 39.267, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 2/10/2020; Rcl 39.585, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 7/8/2020; Rcl 39.766, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 19/8/2020; Rcl 39.937-MC, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 20/4/2020; Rcl 41.653-MC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 2/7/2020; Rcl 41.792-MC, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 6/7/2020. 
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassada a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara do Trabalho de Duque de Caxias – RJ, nos autos do processo 0101720-32.2017.5.01.0205, devendo outra ser proferida observando os precedentes firmados na ADPF 485 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 4/2/2021), na ADPF 664, de minha relatoria (DJe de 4/5/2021) e na ADPF 405 (Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe de 5/2/2018). 
    Não havendo indicação do valor da causa, mas estando o pedido delimitado em seu aspecto econômico ao valor de R$ 42.849,96, correspondente ao bloqueio determinado pela decisão reclamada, fixo, de ofício, como valor da causa este último, nos termos do art. 292, § 3º, CPC.
    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de maio de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente